Tribunal: CARF
Processo: 19991.000721/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000721/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.014 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
TERCEIRO. VEDAÇÃO.
Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a
empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como
tal o exercício cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000721/2009-79
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

O interessado transmitiu Pedido de Ressarcimento (PER) referente ao PIS/Pasep
não cumulativo - mercado externo do 4° trimestre de 2007 no valor de R$ 49.927,75
(fl. 01 e seguintes);
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas na f1.35, visando compensar
os débitos nelas declarados, com o crédito supra mencionado. Essas declarações foram
selecionadas para tratamento manual por meio do presente processo;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório n° 161/2010, no qual
reconhece o direito creditório no valor de R$ 22.251,31 e homologa as compensações
pleiteadas até esse limite, conforme tabelas 1 e 2 dele constantes (fl. 35);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 38 e seguintes), na
qual alega, em síntese, que:
a) "tendo em vista que todos os vinte processos tratam mesmo crédito mister se
faz o apensamento daqueles autos a esse" e "a análise conjunta dos pedidos de
ressarcimento, partindo do processo n°. 19991.000722/2009-43 que analisou o 1°
trimestre de 2007, resultará em uma recomposição da apuração do saldo credor
disponível de créditos presumidos para utilização neste trimestre, bem como no saldo
remanescente de crédito que foi utilizado nos meses subsequentes";
b) "o Sr. AFRF negou o direito ao crédito sobre aquisições na medida em estas
teriam se dado junto a fornecedores supostamente inidôneos";
e) "a despeito da inidoneidade do fornecedor, caso fique comprovada a boa-fé
do adquirente por meio da comprovação do pagamento do prego e o respectivo
recebimento dos bens, o documento não pode ser tido como inidôneo e deve produzir
efeitos tributários, nos termos do parágrafo único do próprio art. 82, parágrafo único,
da Lei n. 9.430/96";
d) a Requerente acosta as notas fiscais e os comprovantes de pagamento das
operações glosadas (doc. 05), requerendo prazo suplementar para a juntada do Livro
Registro de Entrada de Mercadorias considerando o volume de documentos a serem
levantados para instrução das vinte defesas";
e) "o extrato do Sintegra das duas empresas (doc. 06), tidas pela fiscalização
como omissas contumazes e inexistentes de fato , comprova que a data em que a
situação cadastral passou a "Não Habilitado" é posterior a data das operações
geradoras dos créditos glosados, conforme se depreende da análise das Notas Fiscais
de aquisição (doc. 05), ou seja, na época em que a Requerente realizou as operações
com direito ao crédito, as empresas fornecedoras estavam habilitadas a realização de
transações comerciais";
f) "considerando que a D. Autoridade Fiscal reconhece que as operações de
beneficiamento realizadas por terceiros contratados pela Requerente, se enquadram
nas atividades descritas no art. 6° acima, resta incontroverso que a discussão no
presente caso se restringe ao fato de a Requerente não ter produzido diretamente o
café, porquanto único argumento utilizado no Termo de Verificação Fiscal para
desclassificar a Requerente como agroindustrial";
g) "tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins do crédito
presumido de que trata o art. 8° da Lei no 10.925/04 (exercício de atividade
econômica de produção + beneficiamento de café), é intuitivo concluir que o
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

encomendante é empresa agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias
industrializadas por encomenda";
Foi requerida diligência por meio do Despacho n° 13/2010 – 2a Turma da
DRJ/JFA.
Em resposta à diligência requerida, a autoridade administrativa emitiu o
Despacho Decisório n° 700/2010 (fl. 263), complementar do de n° 161/2010, no qual
afirma que o disposto no § 5°, do artigo 48, da IN RFB n° 748/2007, "não se coaduna
com a disposição do art. 49 do Código Tributário Nacional no que tange ao principio
da não cumulatividade". E também que "no caso do CTN (que tem status de lei
complementar) a determinação é explicita, no sentido de que o direito do credito é no
montante pago nas operações de entrada nos estabelecimentos, o que não se aplica aos
casos em tela, visto que não foi recolhido qualquer valor, a titulo de PIS ou Cofins,
pelas 15 empresas citadas no relatório SARAC de fls. 299 a 307 dos autos do processo
19991.000710/2009-99" e mantém as glosas efetuadas;
A empresa apresenta razões adicionais a manifestação de inconformidade, às
fls. 265 e seguintes.
A 2a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-32520, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
CREDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE
A adquirente faz jus aos créditos das compras efetivamente comprovadas,
independentemente das vendedoras não declararem a receita bruta ao fisco.
As aquisições de mercadorias para revenda efetuadas de sociedades cooperativas geram
créditos como as das demais pessoas jurídicas.
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando corno tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
A DRJ concedeu:
1) Créditos relativos às aquisições que a autoridade administrativa considerou que
a “operação comercial não respeitou o princípio da não cumulatividade” (notas fiscais
relacionadas nas planilhas de fls. 32, 33 e 34); e,
2) Créditos básicos relativos às aquisições para revenda efetuadas de cooperativas,
cuja saída do estabelecimento vendedor se deu sem a suspensão da contribuição (notas fiscais
relacionadas nas planilhas de fls. 32, 33 e 34).
Contudo, a decisão de piso negou o crédito presumido em relação à aquisição de
café de pessoas físicas, nos termos da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, pois a Recorrente não
seria empresa agroindustrial, já que sua industrialização se dá por encomenda a terceiros. Isso
porque o parágrafo 6° prescreve que, para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a
empresa precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal, o exercício
cumulativo das atividades listadas no dispositivo.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão de piso ao negar o
crédito pleiteado incorreu em erro, porquanto, ainda que na condição de encomendante, é
considerada, para todos os fins fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do
crédito presumido. Entende que é equiparada a estabelecimento industrial, nos termos da
legislação do IPI.
Em Petição datada de 28 de dezembro de 2017, a Recorrente comunica resultado
favorável no acórdão n° 3802-002.381, proferido em processo de sua titularidade, no qual foi-lhe
não só reconhecido o direito ao crédito, como concedido o crédito básico, afastando o
presumido. Então, requer:
Diante do exposto, restando demonstrado que referida matéria já fora objeto de
julgamento, tendo restado reconhecido o direito creditório da Requerente, pleiteia-se o
provimento integral do Recurso Voluntário interposto no presente caso, a fim de que
seja igualmente reconhecido o crédito básico integral nas operações de compra de café
junto às pessoas físicas, visto que tais operações não estavam sujeitas à suspensão das
contribuições, o que só ocorreria se tivessem envolvido cerealistas, o que não ocorreu,
homologando-se, ao final, as compensações realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente sustenta o direito ao crédito presumido do art. 8°
da Lei n° 10.925/04 nas aquisições de pessoa física, por entender que na qualidade de
encomendante, é equiparada a estabelecimento industrial (nos termos do RIPI) e, considerando a
atividade exercida (beneficiamento de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa
agroindustrial. Assim, ao encomendar a industrialização mediante o fornecimento de cafés in
natura deve ser equiparada a industrial para todos os fins de direito.
Confira-se o dispositivo questionado:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei n° 11.051,
de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004).
Depreende-se que, para ser considerada produtora dos produtos classificados no
código 09.01 da NCM e fazer jus ao direito de crédito presumido do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
Dessa forma, a empresa deve produzir ela própria o café que revende,
considerando como tal, o exercício cumulativo das atividades previstas no dispositivo legal.
É fato incontroverso que as operações de beneficiamento do café são realizadas
por terceiros. Logo, resta afastada a condição de agroindustrial da Recorrente.
Não há como aplicar a legislação do IPI, por imperativo do art. 111 do CTN, que
impõe interpretação restritiva de benefício fiscal.
Nesse sentido, cito outros acórdãos proferidos em processos da Recorrente:
Processo n° 19991.000450/2010-95, acórdão 3302-007.886, julg. 17/12/2019, Relator
Jorge Lima Abud
CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
Processo n° 19991.000723/200968, acórdão 3001000.782, julg. 17/04/2019, Relator
Marcos Roberto da Silva
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei
no 10.925/2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto porque a
pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, ou
seja, não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício. As normas de regência de benefício fiscal devem ser interpretadas de forma
estrita, tal qual descrito na lei.
O voto do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves proferido no processo
19991.000726/2009-00, acórdão n° 3002-001.160, julg. 16/03/2020, também da Recorrente, é
didático em relação à vedação:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

Assim, a hipótese de obtenção do crédito presumido sobre a produção de café
encontra-se perfeitamente caracterizada na legislação de regência, podendo-se concluir
que para a fruição do benefício devem ser atendidas, cumulativamente, as seguintes
condições:
a) que a contribuinte produza produtos classificados no código 09.01 da NCM,
considerando-se produção, neste caso, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial (art. 8o, caput, c/c § 6o, da Lei no 10.925, de 2004);
b) que o café in natura utilizado na produção seja por ela adquirido de pessoa
física, ou recebidos de cooperado pessoa física, ou adquiridos de cerealista, assim
entendido a pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar o produto in natura, ou, ainda, adquiridos com
suspensão das contribuições sociais de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária (art. 8o, caput, c/c §§ 1o, incisos
I e III, e 2o da Lei 10.925, de 2004).
Dessa forma, resta claro que, não sendo a recorrente, ela própria, a produtora do
café classificado no código NCM 09.01, nos termos do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, mas apenas exportadores do produto submetido por terceiros às atividades
que caracterizam a produção, não fazem jus ao crédito presumido calculado na forma
do § 3o do mesmo dispositivo.
Ademais, quanto à aplicação da legislação do IPI por analogia, tem-se como
inapropriada. Relembre-se que o Código Tributário Nacional preconiza a forma de
interpretação e integração da legislação tributária:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
(grifo nosso)
Conforme se depreende do comando acima reproduzido, a utilização pelo
aplicador da legislação tributária de qualquer um dos métodos interpretativos previstos
nos seus incisos, só é cabível na ausência de disposição expressa sobre o fato
especifico que se lhe apresenta. Em outras palavras, a integração da legislação
tributária, pela utilização dos instrumentos de interpretação elencados no CTN,
somente é admitida para preenchimento de uma lacuna legal.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.014 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000721/2009-79

Neste contexto, o emprego da analogia, com a utilização das regras próprias da
legislação do IPI atinentes à definição de industrialização e da caracterização do
estabelecimento industrial, para deslinde de caso concreto relativo ao PIS e à COFINS
não cumulativos, só seria admissível se a legislação específica desses tributos não
previsse a situação de fato sob análise do aplicador.
Essa, porém, não é a hipótese dos autos. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de
2004 trazem todos os elementos necessários para que o aplicador da legislação
identifique as pessoas jurídicas que podem deduzir da Contribuição para o PIS e para a
COFINS o crédito presumido ali tratado. O caput do art. 8o exige que a beneficiária do
crédito presumido produza, ela própria, as mercadorias e o § 6o define o que é
produção para o caso específico. Portanto, não há lacuna legal para aplicação da
analogia.
Em suma, para o crédito presumido, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925/2004,
deve ser mantida a glosa.
No tocante à decisão proferida no acórdão n° 3802-002.381, tem-se que: (i) não
vincula este Colegiado e (ii) a empresa expressamente pleiteou o reconhecimento do crédito
presumido nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 em manifestação de inconformidade e
recurso voluntário (respectivamente, itens 2.2.3 e 2.2 das peças processuais), logo não pode nesta
instância requerer o crédito básico, por imperativo do art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital